Tribunal: TJMT
Processo: 1017498-51.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1017498-51.2019.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1001896-02.2016.811.0040 - COMARCA DE SORRISO
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: DILCEU ROSSATO
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, em face de DILCEU ROSSATO, contra decisão lançada nos autos da Ação Civil Pública no 1001896-02.2016.811.0040, da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que reconheceu a incidência da prescrição das sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa quanto ao Agravado, com exceção dos pedidos de ressarcimento ao erário, e indeferiu a produção de prova documental solicitada pelo Ministério Público.
Acentua o Recorrente que move em face do Agravado, e outros Requeridos – Jan Assad Lahham, Alexandre Fumio, Marcelo de Oliveira Campos, Ricardo Alexandre Veloso Silva e Patrícia Nishimura Uchimura, ação civil pública pela prática de atos de improbidade administrativa, enquanto o Recorrente ocupava o cargo de Prefeito do município de Sorriso (2005/2008).
Registra que os engenheiros civis Marcelo de Oliveira, Ricardo Alexandre Veloso Silva e a arquiteta Patricia Nishimura Uchimura, enquanto servidores públicos, elaboraram projetos para a Escola Modelo.
Após, por ordem, do Diretor do Departamento de Engenharia Jan Assad Lahham, e com a ciência do Agravado, entregaram os projetos à Alexandre Fumio Okama, o qual sagrou-se vencedor em procedimento licitatório realizado pelo Município para contratação de profissional para elaboração de projetos, no valor de R$147.832,91 (cento e quarenta e sete mil oitocentos e trinta e dois reais e noventa e um centavos).
Assinala que, diante de tais fatos, ingressou com a ação de base, pleiteando a condenação dos requeridos nas sanções previstas na LIA, bem como ressarcimento integral do dano e condenação por dano moral.
Destaca que o Juízo singular reconheceu a ocorrência da prescrição com relação às sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa e indeferiu a produção de prova documental.
Argumenta que o lapso prescricional previsto no artigo 23, inciso I, da lei de regência, inicia-se após o término do mandato e não da data dos fatos, em 31/12/2008, ficando suspenso a partir do novo mandato iniciado em 2013/2016.
Cita precedente desta Corte e do E. Superior Tribunal de Justiça.
Aduz, sobre a requisição de documentos pelo Ministério Público, que este poder não se estende a fase judicial, limitando-se aos procedimentos administrativos de sua competência, e que “aceitar a possibilidade do Ministério Público gozar do seu poder requisitório no decorrer da instrução processual afronta os princípios da paridade de tratamento e do contraditório e ampla defesa, bem como desequilibra a necessária igualdade entre as partes litigantes”.
Pugna, assim, pela atribuição de efeito ativo.
Postergada a analise do pedido liminar para após a apresentação das contrarrazões.
O Agravado apresentou resposta, suscitando, de início, preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento com relação ao indeferimento de prova documental, em observância ao rol taxativo do artigo 1.015 do CPC/15. No mérito, pleiteou o desprovimento do recurso. (Id 32008476).
É o relato necessário.
Decido.
De plano, vislumbro a presença dos requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto.
Passo ao exame do pedido de efeito ativo.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Contudo, para que se possa conceder a liminar postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que apesar dos fundamentos apresentados pelo Agravante, não restou demonstrado nos autos, qual o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao interesse postulado que justifique o pedido e que não possa aguardar a decisão final do recurso, posto que, apesar de alegar prejuízo e dispêndios às partes e ao Poder Judiciário, não demonstra efetivamente quais seriam esses danos.
O Doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves ensina que o risco de dano deve ser concreto, atual e grave, ou seja, deve ser iminente, provocar um sério prejuízo à parte e não decorrer de mero temor subjetivo, mas de dados concretamente demonstrados. Entende-se que os inconvenientes gerados pela demora processual, consequências naturais do procedimento desenvolvido em respeito ao contraditório e à ampla defesa, não sejam suficientes para a concessão da tutela antecipada (Manual de Direito Processual Civil, Vol. Única, 4a Edição., Ed. Método, p. 1178).
Com efeito, a configuração do periculum in mora exige a demonstração de existência ou da possibilidade de ocorrer um dano jurídico ao direito da parte, de obter uma tutela jurisdicional eficaz na ação principal.
Aliás, no glossário jurídico do Supremo Tribunal Federal, o perigo na demora é definido como o receio que a demora da decisão judicial cause um dano grave ou de difícil reparação ao bem tutelado. Isso frustraria por completo a apreciação ou execução da ação principal, ou seja, não basta que a parte tenha pressa no provimento judicial ou alegue a necessidade financeira, como na maioria dos casos. É necessário verificar se o próprio direito, o bem tutelado corre o risco de perecer, ou, como definiu o STF, de restar frustrado.
Destarte, por ora, não vislumbro a presença do periculum in mora em se aguardar a decisão da Turma Julgadora, e via de consequência, torna-se desnecessária a análise da presença ou não da probabilidade do direito invocado.
Desse modo, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO ATIVO PLEITEADO NO RECURSO.
Comunique-se ao Juízo o teor dessa decisão.
Dê-se vistas à Procuradoria Geral de Justiça para parecer.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relator